Tribunal: TCU
Processo: 018.527/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar ¿ à luz dos princípios da publicidade, da moralidade e da eficiência administrativa, bem como do devido planejamentoorçamentário e da observância da responsabilidade fiscal ¿ a constitucionalidade e legalidade das chamadas ¿emendas PIX¿, bem como de todo o sistema regulamentar que rege esse tipo de emenda.

Inteiro teor:
Acórdão 1724/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237 e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de cautelar formulado por perda de objeto; e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.527/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Congresso Nacional (vinculador). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.